Tribunal: STF
Processo: ARE 1329298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. RUBRICA FC JUDICIAL. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999.
    1. A instituição de ensino superior é autarquia federal com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, razão pela qual está apta a ocupar o polo passivo de demandas ajuizadas por seus servidores públicos. Com isso, fica afastada a necessidade de ingresso da União para integrar a relação processual na qualidade de litisconsorte.
    2. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999. A inexistência de decadência para o exercício do controle externo de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União.
    3. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 37, caput, e inciso XV, e 71, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A discussão posta nestes autos diz respeito ao critério de cálculo da parcela relativa à incorporação de quintos/décimos de função comissionada (FC), deferida judicialmente, que foi modificado pela administração, excluindo de sua base de cálculo a Gratificação de Estímulo à Docência - GED. Ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário A Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS é autarquia federal, que responde diretamente pelos seus atos, possuindo personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, sendo, por conseguinte, parte passiva legítima. Ainda que a UFRGS seja ente da administração indireta, tal circunstância não legitima a União a compor as lides em que seja demandado tal ente autárquico por seus servidores públicos, sob pena de se desnaturar a técnica do direito administrativo de personalização de entes com a finalidade de descentralização de serviços públicos de sua competência com o escopo de melhor prestá-los. Assim, o seguinte julgado:
    (...)
    Mérito A controvérsia diz respeito à exclusão da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) da base de cálculo da rubrica referente a quintos e décimos de função comissionada incorporada, nominada "DECISAO JUDICIAL TRAN JUG". Por longo período, a universidade pagou à parte autora os quintos e décimos incorporados de função comissionada (FCs) apurados, por força de decisão judicial, com base nos critérios estabelecidos na Portaria 474/87 do MEC, ou seja, calculados com base na remuneração do cargo de professor titular da carreira do magistério superior, em regime de dedicação exclusiva com doutorado. Na base de cálculo da FC, foi considerada a Gratificação de Estímulo à Docência - GED. Isso porque tal gratificação, criada pela Lei nº 9.678/1998, foi instituída como parcela constitutiva da remuneração do professor titular da carreira do magistério. Contudo, a administração da Universidade, motivada por recomendações do TCU, passou a entender que a GED não deve integrar a base de cálculo da FC incorporada, e procedeu à revisão administrativa dos proventos de aposentadorias e pensões em que tal rubrica estava presente. A exclusão da GED do base de cálculo das FCs incorporadas representou sensível redução dos proventos. Ocorre que a revisão administrativa, no que diz respeito a atos dos quais decorrem efeitos favoráveis aos destinatários, está sujeita a prazo decadencial de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999:
    "Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada máfé.
    § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
    § 2 o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
    (...)". 
    No caso, operou-se a decadência do direito de a administração rever o ato, impedindo a alteração da forma de cálculo da rubrica referente à função comissionada incorporada.
    Com efeito, ainda que não haja nos autos informação sobre a partir de quando o marido da autora, de quem esta é pensionista, passou a receber a função incorporada com a inclusão da GED na sua base de cálculo, é possível verificar que a parcela é assim paga pelo menos desde janeiro de 2010 (evento 1 - FINANC26 do processo originário), tudo indicando remontar tal prática desde muito antes, considerando que o mandado de segurança assegurando a aplicação da Portaria 474 foi concedido em 2001. Dessa forma, entre o início do prazo decadencial e a decisão administrativa que determinou a supressão da Gratificação de Estímulo à Docência - GED da base de cálculo dos quintos/décimos (2015), decorreram bem mais de cinco anos, de modo que já fulminada pela decadência a faculdade de revisão do ato praticado, conferida à Administração.
    Ressalto que o caso em discussão não diz respeito à atuação do Tribunal de Contas da União - TCU no exercício da competência do controle externo da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões (artigo 71, inciso III, da Constituição Federal), mas sim de revisão realizada pela própria administração, depois de expirado o prazo estabelecido no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente